Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO ANTINEOPLÁSICA. LISODREN (MITOTANO. USO OFF LABEL. TUTELA DEFERIDA. VALOR E PRAZO DE MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de medicamento oncológico "Lisodren (mitotano)", prescrito para tratamento de neoplasia epitelial da córtex adrenal, com multa diária em caso de descumprimento. A decisão foi impugnada sob o argumento de ausência de previsão contratual e de registro do medicamento na ANVISA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de câncer por ausência de previsão no rol da ANS e de registro na ANVISA; e (ii) saber se o valor e o prazo da multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial são razoáveis diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A jurisprudência do STJ admite a cobertura de medicamentos para tratamento de câncer ainda que não estejam previstos no rol da ANS, por entender que este tem caráter meramente exemplificativo nesses casos.
4.A operadora de plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento definido por médico habilitado, especialmente quando se trata de doença coberta contratualmente.
5.A multa fixada visa assegurar o cumprimento da decisão e foi considerada proporcional e razoável, em vista da urgência e gravidade do quadro clínico da paciente.
6.O risco à saúde e à vida da paciente justifica a manutenção da medida antecipatória concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico assistente sob alegação de ausência no rol da ANS ou de registro na ANVISA. 2. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito para doença coberta contratualmente, inclusive quando envolver uso off label. 3. É legítima a fixação de multa coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação de fazer em casos de urgência médica.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art.47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1911141/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/02/2023; AgInt no AREsp 2.195.403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão 1943493, 0732718-03.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024